Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para determinar o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), anteriormente rejeitada por ausência de justa causa, sob alegação defensiva de omissão e de contradição quanto à ausência de vestígios periciais, ao depoimento do réu e à suposta existência de consentimento da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada incompatibilidade entre a narrativa da vítima e o laudo pericial; (ii) estabelecer se há contradição quanto à valoração dos elementos probatórios, especialmente quanto ao depoimento do réu, ao conteúdo de vídeo e ao consentimento da vítima; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que recebeu a denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, suficientes para o recebimento da denúncia.
5. A ausência de vestígios periciais não afasta, por si só, a configuração do crime de estupro, especialmente em delitos de natureza clandestina, nos quais a palavra da vítima possui especial relevância.
6. Não há contradição entre o relato da vítima e a prova técnica, pois o depoimento indica tentativa de penetração sem consumação, o que é compatível com a ausência de vestígios físicos.
7. A existência de versões contrapostas a respeito do consentimento não impede o recebimento da denúncia, devendo a análise aprofundada ser realizada na instrução processual.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da defesa, sendo suficiente a exposição fundamentada das razões de convencimento.
9. As alegações defensivas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
2. A ausência de vestígios periciais não impede o recebimento da denúncia por estupro, quando presentes indícios mínimos de autoria e de materialidade.
3. A palavra da vítima, quando coerente, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual.
4. A existência de versões antagônicas quanto ao consentimento deve ser dirimida na instrução processual, não justificando a rejeição da denúncia.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.